Tribunal: TJSP
Processo: 1013036-15.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com reparatória de ordem extrapatrimonial – contrato de promessa de compra-e-venda rescindido - apontamento restritivo atrelado a débito oriundo do pacto - comprometimento cadastral indevido - dano imaterial evidenciado - reparatória adequadamente fixada em R$9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) - sentença preservada - recurso

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com reparatória de ordem extrapatrimonial – contrato de promessa de compra-e-venda rescindido - apontamento restritivo atrelado a débito oriundo do pacto - comprometimento cadastral indevido - dano imaterial evidenciado - reparatória adequadamente fixada em R$9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013036-15.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
ALPHAVILLE URBANISMO S/A, é apelada SIBELE MARIA GERMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013036-15.2019.8.26.0071 -Voto no 9916 FH
2
Voto n. 9916 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1013036-15.2019.8.26.0071
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Bauru
Apelante: Alphaville Urbanismo S/A
Apelada: Sibele Maria Germano
Juiz de Direito: João Thomaz Diaz Parra
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com reparatória de
ordem extrapatrimonial
contrato de promessa de compra-e-venda
rescindido - apontamento restritivo atrelado a débito oriundo do pacto -
comprometimento cadastral indevido - dano imaterial evidenciado -
reparatória adequadamente fixada em R$9.980,00 (nove mil, novecentos e
oitenta reais) - sentença preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Alphaville Urbanismo S/A em
recurso de apelação extraído destes autos de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com reparatória por danos imateriais que lhe move Sibele
Maria Germano; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
137/146 - que assentou a parcial procedência da inaugural; sustenta legitima a
inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, eis que não
marcada a r. sentença proferida nos autos da rescisória n.
1019889-79.2015.8.26.007 por trânsito em julgado; aduz ausentes os pressupostos
do dever de reparar, ao que soma a inexistência de prova acerca do dano
extrapatrimonial, pedindo, alternativamente, a redução do “quantum” indenizatório
fixado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 208/209), registrada a
oferta de contrarrazões (fls. 216/219).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com reparatória por danos imateriais; diz a autora que, nada obstante
judicialmente rescindido contrato de promessa de compra-e-venda envolvendo lote
de
terreno
situado
no
"Loteamento
Alphaville
Bauru"
-
processo
n.
1019889-79.2015.8.26.0071, 7a Vara Cível da Comarca de Bauru - experimentara o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013036-15.2019.8.26.0071 -Voto no 9916 FH
3
indevido apontamento de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por força de
suposto débito oriundo da aludida relação jurídica rompida.
A
respeitável
sentença
guerreada
veio
editada
nos
seguintes termos: “(...) Pois bem, assim delineados,
resumidamente,
os contornos

objetivos
da lide e passadas
em revista todas as teses suscitadas
pelas partes, as
provas amealhadas
e os argumentos
jurídicos trazidos à discussão,
a convicção

deste Juízo propende
em favor da autora, que deverá ter a sua pretensão

indenitária
acolhida,
ao menos em parte. E isso porque, embora tenha a requerida

providenciado
a negativação
do nome da autora antes do desfecho
final da ação
que envolve as partes perante a E. 7a Vara Cível local, em data de 13.05.2019
(fls.
13), forçoso se mostra convir que isso se verificou muito tempo após a prolação de
sentença
de parcial procedência,
decretando
a rescisão do contrato e a
restituição
dos valores pagos com atualização
monetária
e juros, além da multa
contratual
de 10% (dez por cento), rejeitada apenas a pretensão
de indenização

por danos morais (fls. 14/19).Referida
sentença
acabou sendo mantida em segunda
instância,
tendo sido dado apenas parcial provimento
ao recurso interposto
pela
requerida
para afastar a multa contratual
de 10% (dez por cento) sobre o total da
avença, conforme
v. acórdão aqui digitalizado
às fls. 20/25, contra o qual foram
manejados
embargos
de declaração,
estes rejeitados
em data de 10.05.2017
(fls.
26/28). Certo que a requerida
alega que "houve interposição
de Recurso Especial
pela parte Autora, tendo sido deferida decisão de suspensão
da ação para que
fosse possível aguardar o julgamento
dos REsps 1614721/DFe
1631485/DF,
sob o
regime dos recursos repetitivos
(tema 0971)" (fls. 58), mas o fato é que não existe
nos autos nenhuma
prova nesse sentido, não tendo sido possível a este
Magistrado,
outrossim,
a realização
de pesquisa junto ao "Sistema
de Automação

da Justiça - SAJ" para que se pudesse aquilatar a veracidade
ou não de tal
assertiva.
Além do mais, a verdade é que, segundo a autora, "a Requerida
através
do seu recurso especial fls.285/297
não impugnou
a parte do acórdão que decretou
a rescisão contratual
e a devolução
dos valores pagos pela Requerida
naquele
processo
No 1019889-79.2015.8.26.0071.
A requerida
persegue
no recurso especial
de fls.285/297
do processo
No 1019889-79.2015.8.26.0071
apenas a majoração
de
10% para 20% da retenção dos valores a serem devolvidos
para a Requerente,

tópico 46 do recurso especial"
(fls. 129)."Sendo
assim", razão assiste à autora ao
afirmar que "não há o que se falar em alteração
do acórdão em relação ao contrato
que deu origem a negativação
indevida"
(fls. 129).Nessa
conformidade,
é de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013036-15.2019.8.26.0071 -Voto no 9916 FH
4
concluir que, à época da negativação
providenciada
pela requerida,
o contrato
celebrado
entre as partes já se encontrava
rescindido
judicialmente,
não podendo
mais, portanto,
produzir nenhum efeito jurídico nexorável,
portanto,
a condenação

da requerida
em reparar os danos morais experimentados
pela autora. De fato,
tendo sido indevida a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito, a indenização
por danos morais por ela postulada
é de ser realmente

acolhida,
porquanto
se mostra induvidoso
que a conduta da requerida
foi capaz de
expô-la a vexames e constrangimentos,
pois acabou passando
por má pagadora,

quando isso não corresponde
à realidade.
(...)
Na
espécie,
os
autos
não
revelam
nenhuma

circunstância
de especial gravidade
no tocante aos sofrimentos
efetivamente

experimentados
pela autora, que não se interessou
sequer pela abertura de
eventual instrução
probatória
para que pudesse produzir prova a esse respeito, de
sorte que, sopesadas
as vertentes
já mencionadas,
considero
que a indenização

deva
ser
fixada
em
R$9.980,00

(nove
mil,
novecentos

e
oitenta
reais),
correspondente
a "10 salários mínimos,
quantia que tenho como bastante para
atender aos 'princípios
da moderação
e razoabilidade'
(STJ, REsp. 872.084-RJ,
4a
Turma, rel. Min. JORGE SCARTEZZINI,
v.u. j. 21.11.2006)",
consoante
teve
oportunidade
de decidir, em hipótese de certa forma assemelhada,
o E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (Ap. Cív. c/ Rev. no 454.697-4/0-00
- Presidente

Prudente
- 1a Câmara "B" de Direito Privado - Rel. Claudio Lima Bueno de Camargo -
J. 06.04.2009).(...)”.
(fls.137/146)
A irresignação, “data venia”, não comporta abrigo; as
razões recursais não trouxeram qualquer fato novo a vulnerar o r. pronunciamento
impugnado; a suplicada admite que realizara a inscrição do nome da autora em
órgãos de proteção ao crédito após a edição da r. sentença de parcial
procedência do pedido rescisório n. 1019889-79.2015.8.26.0071; assevera, no
entanto, legitimo o apontamento, eis que inexistente trânsito em julgado; extrai-
se, contudo, nada obstante interposto recurso especial pela apelante, limitada a
discussão ao percentual de retenção do valor a ser devolvido à autora, de sorte
que, por ausente agitação qualquer envolvendo a rescisão da avença, abrigado o
tópico pelo manto da coisa julgada, inferindo-se, disso, a ilegitimidade do
comprometimento cadastral; bem o anotou, aliás, no alusivo, o d. magistrado “a
quo”: “(...)é de se concluir que, à época da negativação
providenciada
pela
requerida,
o contrato celebrado
entre as partes já se encontrava
rescindido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013036-15.2019.8.26.0071 -Voto no 9916 FH
5
judicialmente,
não podendo mais, portanto,
produzir nenhum efeito jurídico. ”
(fl.141)
O que caracteriza dano imaterial, em passo adiante, é a
consequência da ação - ou omissão - desencadeadora de aflição física ou
espiritual, dor ou qualquer padecimento à vítima, em conjugação com o
menoscabo a direito inerente à personalidade da pessoa, como a vida, integridade
física, liberdade, honra, vida privada ou ainda a de relação.
A indenização perseguida, repise-se, diz com o indevido
apontamento do nome da autora, pessoa física, em órgão de proteção ao crédito, o
que fizera afrontar direito personalíssimo, é dizer, o de se apresentar na vida de
relação com identidade pessoal intacta; sem mácula.
Calha gizar, no atinente, que a jurisprudência do egrégio
Superior Tribunal de Justiça “é firme quanto à desnecessidade,
em hipóteses

como a dos autos, de comprovação
do dano moral, que decorre do próprio fato da
inscrição
indevida em órgão de restrição
ao crédito, operando-se
in re ipsa.” (STJ,
AgRg no Ag 1273751 / SP, 4a Turma, Ministro Raul Araújo, d.j.: 17.02.2011).
O valor da indenização por dano imaterial deve ser aferido
sob os enfoques da compensação e inibição, importando salientar a relevância
desta última no respeitante às ofensas dirigidas a consumidor, marcadas por largo
espectro de efeitos e multiplicidade de sujeitos passíveis; razoável, pontilhadas as
circunstâncias, à atenuação da lesão experimentada pela acionante, de um lado, e
inibitória à prática de atos da jaez pela suplicada, de outro, a fixação da
indenizatória no importe de R$9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais),
correspondente a dez salários-mínimos, a abrigar, em nível de razoabilidade e
proporção, o prejuízo imaterial que do evento emergiu.
Tem-se, portanto, que bem solveu a contenda o d.
magistrado “a quo”, nenhum reparo comportando o r. “decisum” impugnado; e
outros fundamentos são dispensáveis ante a adoção integral dos que deduzidos na
respeitável sentença; evita-se, com a medida, repetições inúteis; vazias.
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o resultado
chancelado na origem, a majoração dos honorários sucumbenciais de 15% (quinze
por cento) para 17%(dezessete por cento) do valor da condenação - art. 85, §11o,
do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013036-15.2019.8.26.0071 -Voto no 9916 FH
6
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, provimento ao
recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR